Tribunal: TJDFT
Processo: 0737609-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992 estabelece que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
2. No caso, a liminar concedida revela nítidos contornos satisfativos do pleito inicial. A análise do processo administrativo é objeto tanto do pedido liminar, quanto do pleito definitivo, que direcionados à autoridade coatora, coincidem integralmente. Diante disso, o pedido liminar encontra óbice no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.